Tribunal: STF
Processo: RHC 115380
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO ACRESCIDA ORIGINARIAMENTE PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO PARA FIXAR O REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REEXAME A SER FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.



    1. Não competia à Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento de habeas corpus da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamentos novos, não utilizados pelo juízo de primeiro grau, a fim de justificar a imposição do regime prisional inicial fechado.



    2. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em se tratando de tráfico de entorpecente. Precedentes.



    3. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos reexamine os requisitos para a fixação do regime prisional, afastada a vedação do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990.